Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-36.2014.8.11.0028
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001281-36.2014.8.11.0028
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL. FATOS QUE DEVEM SER AVERIGUADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A absolvição sumária com base na alegação de legítima defesa somente pode ser decretada quando verificados, indene de dúvidas, os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal.
02. Os elementos de convicção angariados aos autos, incluindo-se o interrogatório do apelante, não são capazes de demonstrar que a conduta foi proporcional à eventual agressão injusta, atual ou iminente contra terceiro, de sorte que, verificada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida de rigor, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001281-36.2014.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Josemar Marques dos Santos (RECORRENTE), RENATO LIMA NUNES - CPF: 122.332.496-66 (ASSISTENTE), ODILEUSA TOMAZ LIMA - CPF: 362.479.441-87 (ASSISTENTE), JANETTE NUNES LIMA - CPF: 011.769.181-09 (ASSISTENTE), ZULEIDE MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 881.477.971-68 (ASSISTENTE), JOSIAS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 010.216.011-28 (ASSISTENTE), FRANCIONEI CECILIO ALMEIDA E SILVA - CPF: 158.816.867-05 (ASSISTENTE), SIMONEI VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 458.806.201-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO NUNES LIMA - CPF: 035.468.691-76 (VÍTIMA), JOSEMAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 010.216.041-43 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL. FATOS QUE DEVEM SER AVERIGUADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A absolvição sumária com base na alegação de legítima defesa somente pode ser decretada quando verificados, indene de dúvidas, os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal.

02. Os elementos de convicção angariados aos autos, incluindo-se o interrogatório do apelante, não são capazes de demonstrar que a conduta foi proporcional à eventual agressão injusta, atual ou iminente contra terceiro, de sorte que, verificada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida de rigor, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Josemar Marques dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos da ação penal n. 0001281-36.2014.8.11.0028, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal

(id. 226836226).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua absolvição sumária, uma vez que, em sua ótica, teria agido em legítima defesa de terceiro (id. 226836233).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 226836236).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 226836238).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 228745667).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Josemar Marques dos Santos
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, IV, do Código Penal), praticado contra a vítima
Fernando Nunes Lima,

com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 11 de agosto de 2013, por volta das 18h40min, em residência particular, situada na Rua Manoel Benedito da Silva, s/n, Bairro Santa Tereza, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, JOSEMAR MARQUES DOS SANTOS, vulgo “Riquinho”, qualificado às fls. 12/14, com nítida intenção homicida – animus necandi, ceifou a vida de Fernando Nunes Lima, mediante disparo de arma de fogo (não apreendida), causando-lhe lesões descritas no laudo pericial n. 1.9067.1.2013-48223-01 que culminaram em sua morte (certidão de óbito às fls. 36).

Segundo se apurou, o JOSEMAR e a vítima eram amigos e na data dos fatos, realizaram um almoço em comemoração aos dias dos pais na residência do denunciado, onde se encontravam várias pessoas.

Ocorre que, após o término do almoço, continuaram a ingerir bebidas alcoólicas, oportunidade em que se iniciou uma discussão entre a vítima e o “Josias” (irmão do denunciado), devido ao fato de a vítima não ter gostado da brincadeira que o Josias havia feito.

Ato contínuo, a vítima se retirou do local e foi para a sua residência, porém, minutos após, retornou ao local em uma motocicleta e reiniciou a discussão com Josias, tendo nesse momento chegado uma viatura da PMMT no local e encaminhado a vítima para a sua residência.

Passados alguns minutos, o denunciado visualizou a vítima chegando novamente pelos fundos da residência para retomar a pendenga com Josias, tendo ido ao seu encontro, momento em que notou que ele estava portando uma arma branca “faca” em sua cintura e empurrou-lhe, tendo a vítima ido para cima do Josias novamente para brigar.

Nesse instante, JOSEMAR adentrou em sua residência, pegou um revólver marca Rossi, calibre .22 e disparou contra a vítima da janela do seu quarto, acertando-lhe uma vez pelas costas (região dorsal esquerda), ferimento que foi causa suficiente de sua morte [...]”
(id. 226836203 – Pág. 2/4).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, o pronunciado sustenta que agira sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa e requer, assim, a absolvição sumária com fundamento no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, registra-se que, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude da legítima defesa, reclama uma comprovação indene de dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 25 do Código Penal.

A materialidade delitiva e autoria são incontroversas, de forma que sequer são impugnadas pelo recorrente em suas razões.

No que tange à alegação de legítima defesa, as provas dos autos não fornecem a segurança necessária para o acolhimento da tese, ao menos nesta etapa de cognição não exauriente.

Durante a instrução, o irmão do recorrente,
Josias Marques dos Santos
, afirmou que, no dia dos fatos, o ofendido Fernando chegou à residência, onde era realizada uma confraternização familiar e, logo em seguida, começou a procurar confusão com ele. Aduziu que, em determinado momento, durante uma discussão travada entre ele e o ofendido, uma viatura da Polícia Militar, ao constatar a situação, retirou a vítima para outro local. Todavia, segundo o informante, a vítima retornou armado com uma faca, o que fez com que o recorrente disparasse contra ela (id. 226836223).

Em juízo, a testemunha
Rodrigo Figueiredo Costa
relatou que chegou ao local por volta do meio-dia e percebeu que a vítima estava alcoolizada, bem como que teria se envolvido em uma discussão com Josias. Após a intervenção da polícia, o ofendido Fernando foi retirado, mas logo depois retornou com uma faca, o que alertou os presentes. A testemunha disse que o disparo de arma de fogo, efetuado pelo recorrente, ocorreu enquanto tentavam tirar o ofendido da casa, ponderando que não viu a ação em si (id. 226836223).

Acionei Cecílio de Almeida Silva
, sob o crivo do contraditório, contou que, em uma comemoração de
dia dos pais
, houve uma briga verbal entre a vítima e Josias. Após a primeira confusão, o ofendido foi retirado do local, mas voltou mais tarde, pulando o muro da residência, momento em que foi atingido pelo disparo efetuado pelo recorrente (id. 226836223).

Odileusa Tomaz Lima
, mãe da vítima, declarou em juízo que seu filho e o pronunciado tinham uma boa relação e que não estava presente no momento do ocorrido.
Ela relatou que a animosidade entre eles começou devido ao comportamento de Josias, irmão do acusado, com sua filha, irmã da vítima, o que irritava seu filho.
Aduziu, ainda, que a Polícia Militar retirou a vítima do local. Contou também que ligou para seu filho, aconselhando-o a afastar-se de confusão, mas ele retornou, sendo então atingido por um disparo de arma de fogo pelo recorrente (id. 226836223).

Renato Lima Nunes
, irmão da vítima, ao depor judicialmente, relatou que se dirigiu ao local dos fatos após ser avisado sobre uma briga envolvendo o ofendido e o irmão do recorrente. Afirmou que, ao chegar ao portão da casa onde ocorria a confraternização, ouviu o disparo de arma de fogo, descrevendo ter visto o acusado na janela com uma espingarda apontada para o ofendido, o qual teria sido atingido nas costas enquanto saía da residência. Informou que tentou ajudar seu irmão após o disparo, mas, temendo por sua própria segurança, deixou o local. Destacou que não observou o ofendido portando qualquer tipo de faca ou objeto (id. 226836223).

Na fase processual,
Deonice José da Silva
, companheira do ofendido, relatou que ele foi até a casa do recorrente, mas ela optou por não acompanhá-lo. Narrou que, em determinado momento, a vítima retornou para casa, pegou uma faca e logo após saiu, motivando ela a também ir até a residência do recorrente. Quando chegou, viu o ofendido saindo e, em seguida, sendo atingido por um tiro nas costas. Salientou, por fim, que o irmão do recorrente, Josias, estava do lado de fora da casa e que a vítima estava indo em direção a ele (id. 226836223).

A irmã da vítima,
Janete Nunes Lima
, declarou que, no dia em questão, houve um almoço na casa de sua ex-sogra, onde estavam presentes alguns amigos. Afirmou que durante o evento, ocorreu uma discussão quando seu ex-marido, Josias, aumentou o volume do som, apesar de ter sido solicitado que o abaixasse. Disse que o ofendido tentou acalmar a situação, mas Josias reagiu de forma agressiva, empurrando-o (id. 226836223).

Relatou que, durante a confusão, Josias tentou pegar uma espingarda para atirar na vítima, mas ela e outra pessoa conseguiram separar os dois e tirar seu irmão da casa. De acordo com a testemunha, Josias continuou provocando o ofendido, que acabou retornando ao local. Disse que, nesse momento, ligou para seu outro irmão, Renato, alertando-o sobre o perigo iminente. Informou que, então, Renato se dirigiu ao local, mas quando chegou, o ofendido já havia sido alvejado pelas costas pelo pronunciado (id. 226836223).

Mencionou, que, embora o recorrente tenha sido o autor do disparo, atribui a culpa pela morte de seu irmão a seu ex-companheiro Josias, e expressou sua indignação afirmando que este incidente teria sido planejado, pois seu ex-marido, em outras oportunidades, já havia manifestado seu interesse em agredir a vítima (id. 226836223).

O recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu ser o autor do disparo de arma de fogo, porém alegou que sua conduta foi em legítima defesa de seu irmão Josias. Confirmou que a vítima e seu irmão eram cunhados, salientando a existência de desavenças anteriores, em virtude da postura desrespeitosa que seu irmão tinha com Janete, irmã do ofendido
(id. 226836223).

De acordo com o pronunciado, no dia dos fatos, o ofendido estava presente na confraternização de
dia dos pais
quando uma discussão começou entre ele e Josias, relacionada ao volume do aparelho de som. Informou que, após esta briga, a vítima foi retirada do local. Disse que, momentos depois, o ofendido retornou com uma faca na cintura e, tomado pelo medo, entrou na casa, pegou um revólver e atirou contra ele. Ao final, salientou que o disparo ocorreu quando a vítima tentava abrir o portão para alcançar Josias, ressaltando que agiu por instinto para salvar seu irmão e que não tinha a intenção de matar (id. 226836223).

Diante desse cenário, não é possível reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que tal provimento necessita que as evidências dos autos demonstrem, de maneira inequívoca, o preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 25 do Código Penal.

Consoante se verifica das provas produzidas, aliada à própria confissão do recorrente, não se constata, de maneira clara e incontroversa, que o recorrente tenha utilizado de meios moderados para afastar uma suposta agressão injusta, atual ou iminente contra seu irmão, capaz de justificar o disparo de arma de fogo que resultou na morte da vítima, conforme Laudo Pericial de Necrópsia n. 1.9067.2013.48223-01 (id. 226836200 – Pág. 4/9).

Isso porque, de acordo com a versão fática trazida pelo próprio recorrente em seu interrogatório, a vítima não havia iniciado as agressões, além de que o disparo foi efetuado enquanto o ofendido ainda tentava abrir o portão da residência para, só então, conseguir chegar perto de seu irmão.

Assim, consigna-se que não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta etapa de cognição não exauriente, a certeza necessária a respeito do preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal.

Desta feita, compete à Corte Popular sanar quaisquer dúvidas e julgar os fatos, mediante aprofundada incursão nas provas, notadamente definir se a conduta do apelante é amparada pela excludente de ilicitude suscitada.

A propósito, os precedentes deste Sodalício assinalam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Tribunal do Júri definir se a conduta é albergada pela excludente de ilicitude, conforme se infere:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5o, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no
DJE
03/06/2024).

Diante disso, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal e não verificada a hipótese de absolvição sumária por legítima defesa, a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024